Tribunal: TJBA
Processo: 8017234-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017234-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
TAXA ATÉ 1,5 VEZES A MÉDIA DO MERCADO NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES ATÉ A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS (30/03/2021), E DOBRADA A PARTIR DESSA DATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8017234-06.2021.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
PATRICIA SANTOS ALVES e

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
PATRICIA SANTOS ALVES
e
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator